Tribunal: TJDFT
Processo: 0089363-24.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0089363-24.2003.8.07.0001 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCHIORI, SACHET, BARROS E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença (ID 68961155), requerido pelos advogados dos Autores da ação rescisória de autos n. 0746598-04.2020.8.07.0000, MARCHIORI, SACHET, BARROS E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, cujo pedido rescindendo foi julgado procedente por esta c. 1a Câmara Cível, por unanimidade, nos termos do Acórdão n. 1.386.469 (ID 68961148). O crédito exequendo refere-se a honorários advocatícios sucumbenciais. Intimado o Executado para impugnar o presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 535, caput, do CPC (ID 69935547). O Executado “concorda com os cálculos do exequente” (ID 71689860). É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o art, 87, XI, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XI - presidir o processo de execução de competência originária do Tribunal, podendo delegar a magistrado de primeiro grau a prática de atos não decisórios; Destaque-se que o reconhecimento do pedido pelo réu/executado enseja a extinção do processo com resolução do mérito, ante a homologação correlata, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC. Por fim, pontue-se que o valor exequendo é de R$ 36.219,03 (trinta e seis mil e duzentos e dezenove reais e três centavos) (ID 68962360). Por conseguinte, dividindo-se este montante por R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), obtêm-se como resultado 24 (vinte e quatro) salários mínimos, considerando o valor individual fixado no art. 1o, caput, do Decreto n. 12.342/2024. Portanto, trata-se do caso de expedição de precatório, de acordo com o art. 87, caput, I, do ADCT, c/c, art. 1o, caput, da Lei Distrital n. 3.624/2005, com a redação alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020, considerando que a declaração de constitucionalidade pelo STF desta Lei Distrital permitiu a alteração “para 20 (vinte) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa”, nos termos do RE n. 1.491.414/DF. Ante o exposto, em razão do reconhecimento pelo Executado, HOMOLOGO os cálculos do Exequente de ID 68962360 e fixo o crédito exequendo em R$ 36.219,03 (trinta e seis mil e duzentos e dezenove reais e três centavos), consoante o art. 487, III, “a”, do CPC. Determino que este crédito seja atualizado monetariamente pela taxa referencial SELIC, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021. Deixo de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, nesta fase executiva, em razão da ausência de impugnação ao presente cumprimento de sentença, de acordo com o art 85, § 7o, do CPC. Após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao Excelentíssimo Presidente deste Tribunal, para fins de expedição de precatório em favor de MARCHIORI, SACHET, BARROS E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, nos termos do art. 535, § 3o, I, do CPC, c/c, art. 43, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. Destaco que o valor do salário mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitórios, de acordo com o art. 87, I, do ADCT. Advirto às partes processuais que: i) após a expedição do precatório, os novos requerimentos de habilitação e registro de cessão total ou parcial de precatório não serão analisados nestes autos, pois devem ser dirigidos pelo credor diretamente à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios – COORPRE, por se tratar de atribuição do Presidente do Tribunal, nos termos dos arts. 3o, III e IV; 42, § 2o; e 45, todos da Resolução CNJ n. 303/2019; ii) não serão apreciados requerimentos e impugnações a respeito de questões já decididas e preclusas, intempestivos, meramente protelatórios e que não se refiram a fatos novos, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé, de acordo com o art. 80 do CPC; e iii) o valor reclamado não será quitado no caso de posterior constatação de litispendência. Preclusa essa decisão e expedido o precatório, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025 13:49:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador